Tribunal: TJDFT
Processo: 0753096-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SisbaJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os valores tornados indisponíveis por meio do sistema SisbaJud são impenhoráveis, diante da ausência de comprovação específica da origem alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de numerário por meio do sistema SisbaJud observa o disposto nos arts. 835, I e §1o, e 854, caput, do CPC, que autorizam a constrição eletrônica de ativos financeiros sem prévia ciência do executado, cabendo a este, conforme art. 854, §3o, I, do CPC, comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, ônus não atendido, pois não demonstrada a natureza alimentar específica dos valores ou a titularidade de terceiros.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC incide sobre a verba de natureza alimentar e sobre quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite legal, não havendo nos autos comprovação idônea de que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses legais, motivo pelo qual é inviável o afastamento da penhora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4o e 5o; art. 833, X; art. 835, I e §1o; art. 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0734828-72.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 04/11/2024.